Tribunal: TJBA
Processo: 0000382-29.2011.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000382-29.2011.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JASLANA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: CLARO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. CÁLCULO HOMOLOGADO EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença que, embora tenha desconsiderado embargos à execução apresentados fora do prazo legal, reconheceu e apreciou de ofício a alegação de excesso de execução suscitada pela executada. A apelante sustenta nulidade da sentença por apreciação ex officio de matéria que, segundo defende, não poderia ser conhecida sem provocação, e alega erro no cálculo do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a apreciação de ofício, pelo juízo, de excesso de execução, mesmo diante da intempestividade dos embargos à execução; (ii) verificar a existência de erro nos cálculos que embasaram a extinção do processo executivo por quitação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de execução configura matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, e pode ser reconhecido de ofício pelo juiz a qualquer tempo, especialmente quando há indícios de desconformidade entre os valores executados e os parâmetros fixados no título judicial.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente o controle judicial do valor executado, com a possibilidade de recálculo de ofício, visando garantir a legalidade e evitar o enriquecimento indevido, conforme orientação consolidada na Súmula 83/STJ.

5. No caso concreto, os cálculos apresentados observaram integralmente os parâmetros definidos no título executivo, fixado em 25 salários-mínimos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, inexistindo qualquer violação à coisa julgada.

6. A alegação de erro material nos cálculos e de que a atualização deveria prosseguir até data posterior não se sustenta, uma vez que o valor integral da dívida foi quitado, conforme comprovado nos autos, culminando na extinção correta do processo, nos termos do art. 924, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, ainda que ausente impugnação tempestiva pela parte executada.

2. A análise de ofício do excesso de execução visa assegurar a estrita observância dos limites do título judicial e a legalidade do cumprimento da sentença.

3. Homologado cálculo que reflete fielmente os parâmetros do título executivo e comprovada a quitação integral da obrigação, impõe-se a extinção do processo executivo com base no art. 924, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000382-29.2011.8.05.0216
, em que figuram como apelante JASLANA DOS SANTOS SOUZA e como apelada CLARO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .